Tribunal: TJES
Processo: 5002821-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002821-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: CHALE DOS LAGOS SERVICOS E LAZER LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória acostada ao Movimento ID 792789
, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por
CHALÉ DOS LAGOS SERVIÇOS E LAZER LTDA.,
deferiu a tutela de urgência requerida e suspendeu temporariamente os efeitos da cláusula contratual de demanda mínima de energia pelo prazo de três meses, com efeitos retroativos à fatura do mês de abril de 2020, nos dois contratos indicados na petição inicial, bem como determinou à ora agravante que, nas faturas vincendas, passe a cobrar apenas pela energia efetivamente consumida pela ora agravada.

Irresignada, alega a recorrente, em suma, que as consequências da decisão agravada serão desastrosas para o setor elétrico, pois, ao alterar as clausulas do contrato celebrado entre as partes, além de exceder a legislação federal, as diretrizes da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL e contrariar a Jurisprudência que vem se consolidando nos Tribunais, causará graves prejuízos não apenas à agravante, mas a toda sociedade, dado o risco de (i) impactar o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, (ii) causar instabilidade regulatória e insegurança jurídica, diante da ausência de preservação dos contratos e, ainda, de descumprimento das orientações do agente regulador, bem como (iii) causar um efeito cascata, de forma a impactar as futuras tarifas de energia elétrica e, ainda, subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional, desigual e infundadamente vantajoso conferido a uma determinada classe de consumidores em detrimento das demais classes, que sofrerão com os custos das benesses conferidas neste período de crise.

Argumenta que com a flexibilização do isolamento social e a retomada do comércio em geral no país a ANEEL revogou o artigo 2º, I, da Resolução 878/2020, que impedia a Agravante de suspender a energia de unidades residenciais e de serviços essenciais.

Assim, sustenta que tendo a ANEEL suspendido as medidas protetivas para os consumidores residenciais e serviços essenciais no o combate à pandemia, não há que se falar em manter qualquer tipo de benefício à Agravada, que já teve autorizada a retomada de sua atividade pelo Governador do Estado.

Destaca que após assumir contratualmente o ônus da variação na demanda e, ainda, se beneficiar, durante toda relação contratual, com o pagamento de tarifas mais baixas, não pode a agravada pretender rever as cláusulas do fornecimento de energia.

Com base em tais premissas, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, com o fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido no Movimento ID 801491.

Contrarrazões no Movimento ID 852168.

É, o essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória acostada ao Movimento ID 792789
, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por
CHALÉ DOS LAGOS SERVIÇOS E LAZER LTDA.,
deferiu a tutela de urgência requerida e suspendeu temporariamente os efeitos da cláusula contratual de demanda mínima de energia pelo prazo de três meses, com efeitos retroativos à fatura do mês de abril de 2020, nos dois contratos indicados na petição inicial, bem como determinou à ora agravante que, nas faturas vincendas, passe a cobrar apenas pela energia efetivamente consumida pela ora agravada.

Irresignada, alega a recorrente, em suma, que as consequências da decisão agravada serão desastrosas para o setor elétrico, pois, ao alterar as clausulas do contrato celebrado entre as partes, além de exceder a legislação federal, as diretrizes da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL e contrariar a Jurisprudência que vem se consolidando nos Tribunais, causará graves prejuízos não apenas à agravante, mas a toda sociedade, dado o risco de (i) impactar o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, (ii) causar instabilidade regulatória e insegurança jurídica, diante da ausência de preservação dos contratos e, ainda, de descumprimento das orientações do agente regulador, bem como (iii) causar um efeito cascata, de forma a impactar as futuras tarifas de energia elétrica e, ainda, subsídios cruzados, diante do tratamento excepcional, desigual e infundadamente vantajoso conferido a uma determinada classe de consumidores em detrimento das demais classes, que sofrerão com os custos das benesses conferidas neste período de crise.

Argumenta que com a flexibilização do isolamento social e a retomada do comércio em geral no país a ANEEL revogou o artigo 2º, I, da Resolução 878/2020, que impedia a Agravante de suspender a energia de unidades residenciais e de serviços essenciais.

Assim, sustenta que tendo a ANEEL suspendido as medidas protetivas para os consumidores residenciais e serviços essenciais no o combate à pandemia, não há que se falar em manter qualquer tipo de benefício à Agravada, que já teve autorizada a retomada de sua atividade pelo Governador do Estado.

Destaca que após assumir contratualmente o ônus da variação na demanda e, ainda, se beneficiar, durante toda relação contratual, com o pagamento de tarifas mais baixas, não pode a agravada pretender rever as cláusulas do fornecimento de energia.

Com base em tais premissas, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, com o fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido no Movimento ID 801491.

Conforme salientei na decisão que conferiu efeito suspensivo ao presente agravo, apesar da Resolução Normativa 878 de março de 2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento limitou tal medida, em seu artigo 2º, inciso I, aos serviços e atividades considerados essenciais, de que trata o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de2020e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010.

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010;

Conforme observei naquele momento, numa leitura desses Decretos, não há referência à atividade comercial exercida pela agravada, de modo que esta não se enquadra no conceito de serviços essenciais a que se objetiva proteger na pandemia provocada pela COVID-19.

Outrossim, verifico que o referido inciso foi revogado pela RES ANEEL 891, de 21.07.2020, deixando de constar do rol das unidades consumidoras beneficiadas pela referida vedação, passando o regramento a ser aplicado somente à situações de necessidade de aparelhos vitais à saúde e unidades de baixa renda.

Ressalto que não olvido das dificuldades financeiras pelas quais o setor empresarial vem passando em razão da pandemia. Contudo, a suposta vulnerabilidade econômica da empresa agravante frente aos débitos de consumo de energia elétrica carece de cognição exauriente e dilação probatória, a fim de corroborar a alegada impossibilidade econômica da empresa, especialmente porque o débito que visa discutir se trata de consumo essencial a sua atividade.

Dito isso, tenho que as considerações traçadas até aqui são suficientes para configurar a probabilidade do direito do agravado, sendo imperiosa a reforma da decisão que considerou o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a sua aplicabilidade demanda a existência cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ademais, devo ressaltar que a manutenção da decisão agravada apresenta risco potencial de lesão à ordem econômica em razão da insegurança jurídica no tratamento da relação contratual estabelecida entre agentes econômicos e consumidores, além do risco de se abrir precedentes de decisões semelhantes.

Sendo despiciendas maiores considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - VEDAÇÃO AO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO NORMATIVA 878/2020 ANEEL - ATIVIDADE NÃO ESSENCIAL - REN ANEEL 891/2020 - NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA QUANTO À INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO.

1.
Apesar
da Resolução Normativa 878 de março de 2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento limitou tal medida, em seu artigo 2º, inciso I, aos serviços e atividades considerados essenciais, de que trata o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010.

2.
Não há referência
à atividade comercial exercida pela agravada, de modo que esta não se enquadra no conceito de serviços essenciais a que se objetiva proteger na pandemia provocada pela COVID-19.
Outrossim, verifica-se que o referido inciso foi revogado pela RES ANEEL 891, de 21.07.2020,
deixando de constar do rol das unidades consumidoras beneficiadas pela referida vedação, passando o regramento a ser aplicado somente à situações de necessidade de aparelhos vitais à saúde e unidades de baixa renda.

3.
Não se olvida das dificuldades financeiras
pelas quais o setor empresarial vem passando em razão da pandemia
. Contudo, a suposta vulnerabilidade econômica da empresa agravante frente aos débitos de consumo de energia elétrica carece de cognição exauriente e dilação probatória, a fim de corroborar a alegada impossibilidade econômica da empresa, especialmente porque o débito que visa discutir se trata de consumo essencial a sua atividade.

4.
As considerações traçadas são suficientes para corroborar a probabilidade do direito do agravado, sendo imperiosa a reforma da decisão que considerou o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a sua aplicabilidade demanda a existência cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.